Tribunal: TJDFT
Processo: 0713877-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO USO DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 157, § 2o, INCISO II E §2o-A, I, DO CÓDIGO PENAL. INDEFERIMENTO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA.
1. A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a custódia cautelar, restando pautada em dados concretos do caso, tendo em vista o risco de reiteração delitiva, a gravidade concreta da conduta imputada e a necessidade de garantia da instrução criminal.
2. A alegação da defesa de que a incidência atribuída ao paciente é equivocada, visto que ele não teve participação no delito da forma que foi descrito na denúncia, envolve argumentos que confundem-se com o mérito propriamente dito, e, não é possível, pela estreita via do Habeas Corpus, proceder ao julgamento de mérito da questão principal.
3. A gravidade concreta da conduta está evidenciada pelo seu modus operandi, suficiente para incutir periculosidade do paciente e respaldar a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública. O crime em comento foi cometido com violência e grave ameaça com uso de arma de fogo. Na ocasião, a residência das vítimas foi invadida e elas foram rendidas e ameaçadas de morte para que pudessem ter seus bens subtraídos.
4. O risco de reiteração delitiva, evidenciado pelas anotações da folha de antecedentes penais, justifica a decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.
5. Mostra-se inviável a substituição da prisão por outra medida cautelar prevista no art. 319 do CPP, em razão da evidente ineficácia da providência, atestada principalmente pela gravidade em concreto da prática criminosa e pela possível reiteração delitiva, visando garantir que seja restabelecida a tranquilidade do meio social em que o delito foi cometido.
5. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva.
6. ORDEM DENEGADA.